Tribunal: TJDFT
Processo: 0729681-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729681-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNA BATISTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo EDNA BATISTA DA SILVA contra a decisão ID origem 240721824, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702974-69.2025.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau, entre outras medidas, indeferiu o pedido do executado de suspensão imediata do feito até o julgamento Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, mas condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da referida Ação. Nas razões recursais, a agravante alega que o Juízo de 1o Grau condicionou indevidamente o levantamento de valores à conclusão de Ação Rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, pois não foi concedida tutela provisória naquela demanda. Sustenta que tal medida viola o art. 969 do Código de Processo Civil – CPC e os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, pois o simples ajuizamento da rescisória não impede o cumprimento da sentença. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso; pela atribuição de efeito suspensivo, para autorizar o levantamento dos valores depois da expedição dos requisitórios; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, de mofo a afastar a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 como condição para o levantamento da verba. Preparo não recolhido, ante a notícia de deferimento da gratuidade da justiça nos autos de origem. A tutela de urgência recursal foi deferida na decisão ID 74244005. Nas contrarrazões, o argumenta que o Juízo de 1o Grau não suspendeu integralmente o Cumprimento de Sentença, mas apenas resguardou a liberação de numerário, no exercício do poder geral de cautela. Destaca que não há parcelas incontroversas a serem liberadas, pois a própria exigibilidade do título executivo está sendo questionada na Rescisória, cujo julgamento, em primeira instância, já foi favorável ao Distrito Federal. Aduz, ainda, que a medida preserva as prerrogativas da Fazenda Pública e evita prejuízos irreparáveis ao erário, dada a dificuldade de restituição de valores de natureza alimentar caso revertida a obrigação. Ao final, requer a manutenção da decisão e a condenação da parte adversa em honorários advocatícios. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702974-69.2025.8.07.0018, na qual o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido do executado, ora agravado, de suspensão imediata do feito até o julgamento Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, mas condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da referida Ação. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o Juízo de 1o Grau, por meio da decisão ID origem 250903619, proferida em 23/9/2025, determinou a suspensão do feito de origem em razão do recente julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, até o respectivo trânsito em julgado. Com efeito, considerando que a eg. 2a Câmara Cível deste Tribunal acolheu parcialmente o pedido formulado naquela demanda, verifica-se a existência de prejudicialidade externa, pois o julgamento da rescisória incide diretamente sobre a exigibilidade do título executado nos autos originários, de modo que eventual desconstituição conduz à perda superveniente de objeto do presente recurso. Ressalte-se que a definitividade das decisões apenas se consolida com o trânsito em julgado, de modo que o dever de cautela impõe o sobrestamento dos presentes autos até a solução definitiva da Rescisória. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. As partes deverão promover o andamento do feito após a formação da coisa julgada. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator